Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a alteração do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, consubstancia norma de natureza orçamentária. Desse modo, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Na forma do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, desnecessária a exigência de reserva de plenário, porquanto a matéria já foi apreciada quando da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, no julgamento das ADI nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2.
3. Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema no 792 da repercussão geral, assim decidiu: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.